Tribunal: TJDFT
Processo: 0733476-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Civil. Processual Civil. Constitucional. Ofensa à honra. Danos morais.
1.- A liberdade de opinião e de expressão não podem ultrapassar limites de modo a atingir a honra das pessoas. A ofensa gera, para o ofensor, o dever de indenizar.
2.- A veiculação de imagens com expressões que denigrem a honra das pessoas é ato ilícito que merece reprimenda legal.
3. Recurso improvido.